Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-40.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Razões do apelo dissociadas da r. sentença – Não ocorrência - Cerceamento de defesa – Não configuração - Multa e apreensão de veículo conduzido pelo Autor com documentação irregular – Possibilidade – Cobrança de multas, taxas, despesas de remoção e estada – Mera contraprestação das despesas geradas pela infração cometida

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Razões do apelo dissociadas da r. sentença – Não ocorrência - Cerceamento de defesa – Não configuração - Multa e apreensão de veículo conduzido pelo Autor com documentação irregular – Possibilidade – Cobrança de multas, taxas, despesas de remoção e estada – Mera contraprestação das despesas geradas pela infração cometida pelo Autor – R. sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001634-40.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é
apelante EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, são apelados AUTO
SOCORRO PISCIONERI LTDA ME e PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ODESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-40.2016.8.26.0394 - Voto n. 32.519
2
Voto no 32.519
APELAÇÃO CÍVEL no 1001634-40.2016.8.26.0394
Comarca: NOVA ODESSA
Apelante: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA E OUTRO
(Juízo de Primeiro Grau: Micheli Vieira do Lago Ruesta Changman)
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Razões do apelo
dissociadas da r. sentença Não ocorrência - Cerceamento
de defesa Não configuração - Multa e apreensão de
veículo conduzido pelo Autor com documentação irregular
Possibilidade Cobrança de multas, taxas, despesas de
remoção e estada
Mera contraprestação das despesas
geradas pela infração cometida pelo Autor R. sentença
mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Autor em face da r. sentença a págs. 233/242, cujo relatório é adotado,
que julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da causa.
Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa.
Afirma que houve irregularidade na apreensão do veículo que estava
estacionado, e não em circulação conforme descrito no art. 230, inciso V
do CTB. Suscita o caráter não confiscatório dos tributos. Alega que a
apreensão do veículo sem o devido processo legal afronta o princípio do
contraditório e ampla defesa. Assevera que diante da irregularidade das
atividades da empresa ré, faz jus à indenização por danos morais e
materiais pela retenção indevida de seu veículo (págs. 245/256).
A
Municipalidade
de
Nova
Odessa
apresentou
contrarrazões a págs. 257/259, assim como a empresa ré a págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-40.2016.8.26.0394 - Voto n. 32.519
3
276/292, aduzindo que as razões do apelo são dissociadas da r.
sentença.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, julgada improcedente em Primeiro Grau.
As razões do apelo se referem ao quanto decidido na
r. sentença, ao contrário do que afirma a empresa ré.
Não se cogita da nulidade da sentença,?vez que não
configurado o cerceamento de defesa.?
?
Verifica-se
que
os
documentos
acostados
aos
autos?são suficientes ao deslinde da demanda, não havendo que se falar
em cerceamento de defesa.?
?
Além disso,?cabe ao Juiz indeferir quaisquer provas
impertinentes à solução do litígio.?
?
Neste sentido:?

“APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos material e
moral. Quebra de telhado por servidor da Defesa
Civil do Município de Ubatuba que gerou prejuízos. 1.
Preliminar. Cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e pericial.
Inocorrência. Julgador que tem a prerrogativa de
julgar antecipadamente o feito, caso evidencie a
presença de elementos suficientes para a formação
de seu convencimento. Exegese dos arts. 370 e 371

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-40.2016.8.26.0394 - Voto n. 32.519
4
do CPC. Prova testemunhal, ademais, que não
modificaria o conteúdo do conjunto documental
produzido pelo autor. Prova pericial que seria inócua
e oneraria as partes. 2. Mérito. Danos materiais e
morais
não
evidenciados.
Remanesce
o
reconhecimento da obrigação de fazer do Município
em fazer o conserto do telhado pertencente ao autor.
Fato este incontroverso. O conjunto probatório não
demonstrou o nexo de causalidade entre o dano
causado ao telhado e consequente estrago dos
equipamentos outros. Prova frágil. Sentença de
parcial procedência do pedido mantida. 3. Negado
provimento ao recurso.” ?
(TJSP; ?Apelação Cível 1000738-58.2018.8.26.0642;
Relator (a):?Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Ubatuba -?3a
Vara; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019)

“A preliminar de cerceamento de defesa não deve
prosperar, tendo em vista que o caso pode ser
dirimido por meio de análise da prova documental e
mediante aplicação das leis que regem a matéria,
sendo desnecessária a produção de outras provas.
Ademais, o Magistrado é o destinatário da prova e
cabe a ele decidir acerca de sua pertinência. Nesse
sentido, lembra Theotonio Negrão, ao analisar o art.
370, do Código de Processo Civil: sendo o juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização
(Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 264). E ainda,
observa
Vicente
Greco
Filho,
que
deverá
o
juiz impedir que as partes exerçam a atividade
probatória
inutilmente
ou
com
intenções
protelatórias (Direito Processual Civil Brasileiro, vol.
I, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 234)”
(TJSP; ?Apelação Cível 1001472-96.2016.8.26.0474;
Relator (a):?Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba -
?Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data
de Registro: 05/02/2019)

?
E, foi firmada a tese pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 1114398/PR, de Relatoria do
Ministro
SIDNEI
BENETI,
julgado
em
08/02/2012, e
publicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-40.2016.8.26.0394 - Voto n. 32.519
5
no DJe 16/02/2012:
?
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”
Depreende-se dos autos que o Autor foi autuado e
seu veículo apreendido e recolhido ao pátio municipal, por estar
circulando com o licenciamento vencido.
Prevê o art. 230, inciso V do CTB:
“Art. 230. Conduzir o veículo:
V - que não esteja registrado e devidamente
licenciado;
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo;”
Improcede a alegação do Autor de que a infração
não estaria caracterizada por estar o veículo estacionado no momento da
autuação.
De fato, o próprio apelante admitiu na petição inicial
que conduzia o veículo com a documentação irregular quando lhe foi
imputada a penalidade:
“O Autor, passando por sérios problemas de ordem
financeira, deixou de efetuar o licenciamento de seu veículo e dessa
forma, deixava o mesmo estacionado em sua residência, aguardando até
que pudesse regularizar os débitos.
No dia dos fatos, verificando o estado de saúde da
esposa, que enfrentava uma gravidez de risco, o autor não tendo
alternativa, precisou sair com o carro de sua residência para levá-la ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-40.2016.8.26.0394 - Voto n. 32.519
6
trabalho, assim como para buscar seu filho que o aguardava na porta da
escola.” (pág. 03).
Assim sendo, inexistiu qualquer mácula na autuação,
já que perfeitamente configurada a infração prevista no art. 230, inciso V
do CTB, que autoriza a aplicação de multa, apreensão e remoção do
veículo.
Com relação à devolução do bem, prevê o art. 271
do CTB:
“Art. 271. O veículo será removido, nos casos
previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade
competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1o. A restituição do veículo removido só ocorrerá
mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e
estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.”
A exigência de pagamento de multas, taxas e
despesas com remoção e estadia é mera contraprestação das despesas
geradas pela infração cometida pelo Autor, não configurado o caráter
confiscatório.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO DESPESAS
COM ESTADA EM PÁTIO MUNICIPAL - Possibilidade
de instituição de taxa de estadia, uma vez que seu
pagamento representa contraprestação aos gastos
que oneram os cofres públicos pelo serviço específico
e divisível de guarda do bem apreendido - Natureza
jurídica tributária da taxa - Inexistência de "bis in
idem", pois, em sendo tributo, referida taxa não
constitui sanção de ato ilícito - Inteligência do art. 3o
do CTN - Direito intertemporal - Evolução cronológica
dos arts. 262, 271 e 328 do CTB - Com a entrada em
vigor da Lei no 13.160/15, operou-se a revogação
tácita, por incompatibilidade, do art. 262 do CTB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-40.2016.8.26.0394 - Voto n. 32.519
7
alargando-se a limitação do tempo de estada de
veículo apreendido e sua respectiva contraprestação
por taxa de estada a 6 meses, e não mais 30 dias -
Inteligência do art. 2o, § 1o, da LINDB - Ainda, com
a entrada em vigor da Lei no 13.281/16, operou-se a
revogação expressa do art. 262 do CTB, reforçando-
se a dilatação do referido prazo - Retenção, remoção
ou apreensão do veículo ocorrida em momento
posterior à vigência da Lei no 13.160/15 e de parte
da Lei no 13.281/16 - Possibilidade de cobrança da
taxa de estada até o limite de 6 meses - Inexistência
de cobrança de tributo com efeito confiscatório -
Valor do tributo que se espelha em conduta do
contribuinte - Gratuidade de justiça que não afasta a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mas tão somente
determina a suspensão da obrigação de adimpli-los -
Regra do art. 98, §§ 2o e 3o, do NCPC - Fixação dos
honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2o,
8o e 11 - Sentença mantida - Recurso não provido,
com observação em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais” (Apelação no
1039724-84.2016.8.26.0114, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
04.04.2018).

A suposta irregularidade do contrato da empresa ré
com a Municipalidade de Nova Odessa não exime o Autor da observância
às normas de trânsito.
Comprovado o cometimento da infração, e regular a
autuação perpetrada, inexiste o dever de indenizar, já que a
administração agiu em estrita observância à legislação pertinente, assim
como a empresa ré, que cumprias regras estabelecidas pela urbe.
E, como decidido em Primeiro Grau: “não há
dispositivo legal que obrigue a empresa prestadora de serviços de
remoção, depósito e guarda a fiscalizar a legitimidade das apreensões,
mas tão somente a observância dos requisitos necessários à guarda,
conservação e liberação do veículo.
Os serviços de remoção, depósito e guarda de
veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-40.2016.8.26.0394 - Voto n. 32.519
8
particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo
o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.
No que toca à suspensão dos serviços prestados pelo
segundo requerido, carece ao autor interesse de agir, uma vez que a
apreensão não deixaria de ocorrer caso não fosse o segundo requerido o
prestador de serviços, mas outra empresa delegada que, de qualquer
forma, seria submetida a disposições contratuais que deveriam seguir as
obrigações legais atinentes aos deveres de guarda e conservação dos
bens a ela confiados.” (págs. 239/240).
Assim, é de rigor a manutenção da r. sentença.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorando em 5% a condenação do recorrente em honorários
advocatícios, ante a derrota em sede recursal, observada a gratuidade
concedida (pág. 235).
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator